Tribunal: CARF
Processo: 10660.721680/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721680/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.040 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO
IDÊNTICO
À
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE/IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DRJ ADEQUADA.
Verificando-se que a decisão da decisão da DRJ está adequada ao caso, e o
contribuinte, na condição de recorrente, não apresenta nenhuma nova razão de
defesa, muitas vezes, só replicando sua manifestação de
inconformidade/impugnação, cabe a aplicação do parágrafo 3 do art. 57 do
regimento interno do CARF.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL.
-
SUSPENSÃO.
Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais não está
observando requisito ou condição previsto na legislação de regência, a
fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência
da infração.
TRIBUTOS DE ENTIDADES TIDAS COMO IMUNES.
Suspensa a imunidade tributária da entidade, devem ser lançados os tributos
por ela devidos.
SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Comprovado que os dirigentes agiram em contrariedade com o estatuto da
instituição e deram motivo para perda de sua imunidade tributária, eles são
solidários em relação aos tributos lançados em consequência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a suspensão da imunidade, a sujeição passiva imputada e os
lançamentos de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721680/2010-69
Fl. 7673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen
Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora / MG, através do acórdão 09-39.334, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Contra o interessado foi lavrado o Ato Declaratório Executivo DRFB/VAR/MG n°
048/2010 (fl. 761), que suspendeu “o benefício da imunidade tributária relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, à Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido - CSLL, à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e à
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, tendo em
vista o descumprimento dos requisitos legais, previstos no art. 14 incisos I, II e III
da Lei n° 5.172/1966 - CTN; art. 12, § 2o, alíneas "a", "b", "c" e "d" da Lei n°
9.532/1997 e art. 55, incisos IV e V da Lei n° 8.212/1991”, com base no Parecer
DRFB/VAR/SAORT no 0955/2010 (fls. 748/759);
Emitido o Ato Declaratório foram lavrados os seguintes autos de infração, cujos
processos foram anexados a este:
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica no valor total de R$ 35.477.222,94 (fls.
791/808) e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido no valor total de R$
10.695.342,98 (fls. 809/822), conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls.
824/856 (processo no 10660.725231/2010-90);
Fl. 7674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

- Cofins no valor total de R$ 10.257.160,52 (fls. 2718/2733), de acordo com o
Termo de Verificação Fiscal de fls. 2734/2759 (processo no 10660.725229/2010-
11);
- PIS/Pasep no valor total de R$ 1.475.996,15 (fls. 1730/1746), conforme o Termo
de Verificação Fiscal de fls. 1747/1772 (processo no 10660.725230/2010-45);
Em todos os autos de infração acima foram arrolados como responsáveis
solidários os senhores, Adair Ribeiro, Luiz Edmundo Baldim, Braz Pagani e José
Januzzi de Souza Reis, conforme os respectivos Termos de Sujeição Passiva
Solidária;

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
A empresa apresenta impugnações ao Ato Declaratório (fls. 767/775), e aos autos
de infração (IRPJ/CSLL fls. 1696/1709, Cofins fls. 3692/3715 e PIS/Pasep fls.
2677/2695) nas quais alega, em síntese, que:
- Impugnação ao Ato Declaratório Executivo DRFB/VAR/MG n° 048/2010:
1) “ao impugnar a Notificação Fiscal através da qual se propôs a suspensão da
imunidade tributária, a ora Impugnante ressaltou que o caso era e é de polícia, e
não de suspensão da imunidade tributária”;
2) “não há divergência quanto aos fatos. O minucioso levantamento efetuado
pelo Sr. AFRFB que lavrou a Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade
Tributária demonstrou que a Impugnante fora vítima de desmandos e desfalques
promovidos por alguns de seus ex-empregados. A questão que se coloca é: terá o
legislador concebido um sistema em que a vítima, além do dano experimentado,
deve também ser punida pelo ato praticado por aqueles que a vitimaram?”;
3) “no caso dos autos, não há qualquer indício de descaracterização da
personalidade jurídica da Impugnante, justamente porque não ficou evidenciado
o desvio de finalidade. O que ficou evidenciado, repita-se, foi que a Impugnante
foi vítima de dilapidação de seu patrimônio, sendo teratológico que venha ser,
por este fato, duplamente penalizada”;
4) “Prova de que a Impugnante detém verdadeira personalidade jurídica,
totalmente distinta em relação aos ex-empregados apontados na Notificação
Fiscal, são as ações judiciais mencionadas às fIs. 24 (Ação de Indenização por
Danos Morais e Patrimoniais, no valor de R$ 3.292.744,70 - Proc. no 01298-
2008-147-03-00-6, em trâmite pela Vara do Trabalho de Três Corações - doc.
anexo); fIs. 41 (Ação Anulatória de Contratos, c/c Pedido de Ressarcimento de
Valores Pagos - Proc. no 0693-08-072379-6, no valor de R$ 3.848.677,05, em
trâmite pela 3a Vara Cível da Comarca de Três Corações - ANEXO III - fls. 159 a
180) e fls. 92 (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Proc. no-
01299-2008-147-03-00-0, em trâmite pela Vara do Trabalho de Três Corações -
ANEXO XV - fls. 235 a 258, valendo observar que nessa ação foi proferida
sentença condenando os réus a restituírem à FCTE as quantias de R$ 319.734,62
e R$ 119.414,65 - respectivamente)”;
Fl. 7675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

5) “Os ex-empregados apontados na autuação exerceram os cargos de Reitor e
Vice-Reitor mediante salário (que foi majorado sem conhecimento do órgão
administrativo superior, conforme constatado). A Impugnante já existia muito
antes deles e, certamente, continuará existindo por muito depois, apesar dos
abalos e dos. prejuízos de que foi vítima. Soa totalmente ilógico agravar a
situação da Impugnante em razão de atos praticados contra seu Estatuto e
patrimônio, ainda mais em se considerando a demonstração inequívoca de que
estão sendo tomadas providências eficazes, visando o ressarcimento do dano
provocado. Não foi a Impugnante que incorreu em falta ou violou os dispositivos
legais citados (seu Conselho Diretor jamais autorizou os pagamentos
irregulares)”;
6) “falta base legal para a denominada ‘suspensão da imunidade’. Observe-se
que a suspensão da imunidade da Impugnante foi efetivada com base no art. 32,
da Lei no 9.430/96. Como se sabe, o artigo 32 acima referido é aplicável por
força do que dispõe o art. 14 da Lei no 9.532/97. Ocorre que referido dispositivo
de lei acha-se com a eficácia suspensa, em razão da liminar concedida nos autos
da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.802-3. Ou seja: não há base legal
para aplicação do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430/96, uma vez que o
dispositivo legal que remete à aplicação do citado art. 32 acha-se com a eficácia
suspensa por força da decisão liminar proferida na referida ADI no 1.802”;
- impugnação ao auto de infração de IRPJ/CSLL:
7) a impugnante repete os argumentos apresentados na impugnação ao Ato
Declaratório Executivo DRFB/VAR/MG n° 048/2010 no tocante à suspensão da
imunidade tributária, discorre sobre a necessidade de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, e contesta o arbitramento do lucro, alegando que:
7.1) “a própria Administração quando lavrou a Notificação de Suspensão da
Imunidade revelou saber que tais documentos não estavam sob o controle da
Impugnante. Ao requisitá-los quando da lavratura do presente auto, deixou a
Impugnante em absoluta situação indefesa, contrariando assim, os princípios do
devido processo legal”;
7.2) “a contrariedade ao devido processo legal se dá precisamente quando o
Fisco solicita à Impugnante, sob o risco da sanção ou adoção de conduta mais
gravosa - como o arbitramento da base de cálculo - documentos que sabe não
estarem em seu poder”;
- impugnação aos autos de infração de PIS/Pasep e Cofins:
8) a impugnante repete os argumentos apresentados na impugnação ao Ato
Declaratório Executivo DRFB/VAR/MG n° 048/2010 no tocante à suspensão da
imunidade tributária, discorre sobre a necessidade de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário e contesta o lançamento das contribuições em comento,
alegando que:
8.1) quanto ao suposto descumprimento do inciso IV do art. 55 da lei no 8.212/91
e dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN “no entender do Impugnante, nenhuma
irregularidade existe, a priori, na remuneração de ocupantes de cargos
administrativos em estabelecimentos de ensino mantidos por entidade beneficente
de assistência social. Todavia, o levantamento efetuado pelo AFRFB demonstrou
Fl. 7676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

que os anteriores Presidente e Vice-Presidente da FCTE abusaram do exercício
de seus cargos, determinando, de forma irregular e sem autorização dos
Conselhos Diretor e Curador, que lhes fossem pagas verbas remuneratórias
incompatíveis com os valores de mercado. Tal constatação motivou a instauração
de uma Sindicância, no âmbito da FCTE, que culminou com a demissão dos Srs.
Luiz Edmundo Baldim e Adair Ribeiro, dos cargos de professor (que voltaram a
ocupar após o término de seus mandatos como Presidente e Vice-Presidente da
FCTE), gerando, ainda, ações de indenização tanto em relação aos ex-dirigentes,
quanto em relação ao anterior Chefe do Departamento de Pessoal, responsável
por cumprir as determinações de pagamentos ilegais”;
8.2) “por outro lado, equivocou-se o Sr. AFRFB ao fundamentar a infração ao
inc. I do art. 14 do CTN, com base nos mesmos fatos elencados para fundamentar
a infração ao art. 55 da Lei n° 8.212/91. Evidentemente que remuneração de
dirigentes é diferente de distribuição, a qualquer título, de qualquer parcela do
patrimônio ou das rendas das entidades imunes”;
8.3) quanto ao suposto descumprimento do inciso V do art. 55 da lei no 8.212/91
“restou demonstrado que a Impugnante foi vítima de furto de grande quantidade
de documentos, dentre aqueles que davam suporte a inúmeros registros contábeis,
tudo com vistas a encobrir os desmandos e desfalques praticados sob os auspícios
dos nomeados ex-Reitor e ex-Vice-Reitor da Unincor”, porém “não há
divergência quanto aos fatos. O minucioso levantamento efetuado pelo Sr.
AFRFB que lavrou a Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade Tributária
demonstrou que a Impugnante fora vítima de desmandos e desfalques promovidos
por alguns de seus ex-empregados”;
8.4) “O direito ao gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7o, não é demais
relembrar, já foi judicialmente reconhecido em relação ao PIS. Portanto,
inaplicável à Impugnante o disposto no art. 14 da MP n° 2.158-35/2001, porque
goza ela de um direito mais abrangente: o da imunidade quanto às contribuições
para o financiamento da seguridade social”;
8.5) “a imunidade estatuída no art. 195, § 7° da mesma Carta Política é ampla,
tendo a entidade ali mencionada como destinatária do favor constitucional. É a
entidade beneficente e de assistência social que acha-se imunizada em relação às
contribuições para a seguridade social e não parte de suas rendas ou de seu
patrimônio, qualquer que sejam a classificação que se lhes possa atribuir. Não
bastasse haver a Impugnante demonstrado que satisfaz as exigências para o gozo
da imunidade e que, sobretudo, tem direito adquirido a tal benefício, IMPORTA
DESTACAR QUE, AINDA QUE SEU DIREITO FOSSE O DE SIMPLES
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA COFINS INCIDENTE SOBRE RECEITAS
DECORRENTES DE SUAS ATIVIDADES PRÓPRIAS, FUNDA-SE O AI EM
CONCEITO DE RECEITA EMANADO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE EM
MUITO EXTRAPOLA O OBJETIVO D DE DISPOSITIVO LEGAL”;
9) quanto ao auto de PIS/Pasep alega que “o AI padece de nulidade porque
emitido em ofensa ao dispositivo da sentença que concedeu parcialmente a
segurança nos autos do MS no 2004.38.00.0463856-5”;
- impugnações de Adair Ribeiro aos Termos de Sujeição Passiva Solidária,
relativos aos auto de infração de IRPJ/CSLL, PIS/Pasep e Cofins:
Fl. 7677
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

10) preliminarmente o impugnante alega ilegitimidade passiva, visto que “é
cediço administradores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica somente
respondem subsidiariamente pelos créditos relativos a obrigações tributárias em
situação excepcional de ter agido o mandatário com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto, em atos e fatos extravagantes o que,
por evidente, necessita ser robustamente provado, conforme assim reza o art. 135,
inc. Ill, do CTN. Pois, o simples não recolhimento de tributos não configura
infração legal que possibilite o enquadramento nos termos do referido artigo”;
11) “O nobre Auditor fiscal em seu excelente trabalho de investigação alega que
o notificado durante sua gestão percebeu valores exorbitantes a título de
remuneração diferenciado dos demais professores, como uma forma disfarçada
de distribuição de patrimônio e renda da FCTE. Primeiramente, oportuno
esclarecer que o notificado, ainda que como reitor, PERMANECEU ATUANDO
COMO PROFESSOR EM TEMPO INTEGRAL, MINISTRANDO AULAS E
ORIENTANDO TESES DE MESTRADO E DOURADO, MESMO APÓS
ASSUMIR A REITORIA, o que lhe gera o direito ao recebimento de uma
remuneração pela prestação dos serviços”;
12) “o órgão competente para aprovar a remuneração do notificado é Conselho
Diretor, portanto, conforme comprova a ata de reunião do referido Conselho
(doc. 06), a remuneração do notificado foi perfeitamente aprovada pelo referido
Conselho, o qual inclusive decidiu que tal valor seria superior aos demais
professores, tendo em vista, os bons trabalhos prestados, portanto, não há o que
se cogitar qualquer ilicitude no tocante ao quantum auferido pelo notificado, pois
tal remuneração foi fixada e aprovada exclusivamente pelo órgão competente, em
total simetria com o Estatuto da Fundação”;
13) “com relação aos contratos de prestação de serviço noticiados pelo Auditor,
nota-se que o Reitor da fundação, ora notificado, não é responsável pela
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO, sendo essa
função exclusiva e indelegável do Conselho Diretor bem como ao Conselho
Curador, portanto, quem tem o dever de fiscalizar e zelar pelo cumprimento de
obrigações e se estas estão sendo devidamente cumpridas são os referidos
Conselhos, o que no caso em contento, todos os atos praticados durante a Gestão
do notificado, foram inteiramente aprovadas por ambos os Conselhos, conforme
podemos claramente constatar nos documentos em anexo (doc. 07)”;
14) “é mister salientar que, se os conselhos a quem cabiam fiscalizar e aprovar
todos os atos e contratos realizados pela FCTE foram em tese omissos na sua
função , são eles os supostos danos causados a FCTE”;
15) descreve sua administração frente à FCTE mostrando os resultados obtidos e
afirma que os atuais gestores da FCTE e no mérito alega que “deflagraram um
processo de perseguição e retaliação contra o notificado, tanto na esfera judicial
Civil como Trabalhista, o que não foi diferente na presente auditoria fiscal
realizada por essa Delegacia da Receita Federal, em que foram omitidos
documentos e fatos que favoreceriam o notificado, sendo evidente que a nova
Gestão apresentou apenas o que lhe convinham e pudesse prejudicar o notificado,
o que é perfeitamente visível frente aos depoimentos colhidos na presente
auditoria, onde participantes do Conselho Diretor, Curador e Fiscal da Gestão
Fl. 7678
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

anterior, que hoje estão a frente da administração da FCTE, alegam que tinham
pleno conhecimento do desvio e abuso de direito da antiga Gestão. Ora Nobre
Julgador, diante de tal fato indaga-se: SE REALMENTE TINHAM PLENO
CONHECIMENTO DE TAIS FATOS ILÍCITOS PORQUE FORAM OMISSOS E
NÃO DENUNCIARAM OS ATOS PRATICADOS DURANTE A ANTIGA
GESTÃO?”,
16) “o notificado somente seria responsabilizado, na hipótese de praticar atos
ilícitos além de suas funções, contrariando a lei e o próprio Estatuto da FCTE, ou
seja, quando agisse por si mesmo, e não em nome da Fundação, o que em nenhum
momento ocorreu no caso em contento”;
17) “em relação à participação do de empresas para prestação de serviços junto
a FCTE e pagamento por serviços não prestados”;
17.1) ‘em relação aos contratos celebrados entre a FCTE e várias empresas de
prestação serviços, o nobre auditor concluiu que não houve a prestação dos
serviços contratados, apenas pelo fato de que não foi encontrado ou apresentado
pela FCTE nenhuma nota fiscal referentes aos serviços prestados ou ainda pela
falta de relatórios idas atividades exercidas por essas empresas, no entanto,
contrariamente a sua conclusão o mesmo afirma que em análise junto a
contabilidade da Fundação foram encontrados vários registros de notas fiscais e
pagamentos realizados.
Ora, se há registros das referidas notas fiscais junto à contabilidade da
Fundação, tais documentos existe, tanto que houve o pagamento dos serviços
prestados e a aprovação dos balanços anuais pelo Conselho Diretor e Curador,
órgãos esses responsáveis pela fiscalização e administração dos referidos
contratos, conforme rege o próprio Estatuto da Fundação e balanços em anexo
(doe. 07)”;
- impugnações de Luiz Edmundo Baldim aos Termos de Sujeição Passiva
Solidária, relativos aos auto de infração de IRPJ/CSLL, PIS/Pasep e Cofins:
18) o impugnante repete os argumentos do Senhor Adair Ribeiro, colacionados
acima;
O senhores Braz Pagani e José Januzzi de Souza Reis, também arrolados como
responsáveis solidários, não apresentaram impugnação;

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2003, 2004, 2005, 2006, 2007
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL.
-
SUSPENSÃO.
Fl. 7679
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais não está
observando requisito ou condição previsto na legislação de regência, a
fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência
da infração.
TRIBUTOS DE ENTIDADES TIDAS COMO IMUNES.
Suspensa a imunidade tributária da entidade, devem ser lançados os tributos
por ela devidos.
SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Comprovado que os dirigentes agiram em contrariedade com o estatuto da
instituição e deram motivo para perda de sua imunidade tributária, eles são
solidários em relação aos tributos lançados em consequência.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 11/05/2012, por edital (houve tentativa
anterior de ciência por via postal (e-fls. 7597/7598), em que se encontrava ausente), o
contribuinte principal, agora recorrente apresentou o recurso voluntário em 18/04/2012 (e-fls.
7610), ou seja, tempestivamente. Tal descompasso de datas deve ter ocorrido por conta da
ciência dos sujeitos passivos solidários, que foram intimados por via postal regularmente.
Ressalte-se que não houve apresentação de recurso voluntário por parte dos
sujeitos passivos solidários.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
praticamente a copiando em quase sua total íntegra, e dos quais destaco abaixo:
- ressalta que o “caso era e é de polícia”, e não de suspensão da imunidade
tributária;
- fora vítima de furto de grande quantidade de documentos, decorrente de
desmandos e desfalques promovidos por alguns de seus ex-empregados;
- não há divergência quanto aos fatos;
- suscita questões de ilegalidade da sua suspensão de imunidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Fl. 7680
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

Da síntese dos fatos:
Como se depreende do relatório que precede o presente voto, sobre o contribuinte
foi lavrado Ato Declaratório Executivo DRFB/VAR/MG n° 048/2010,, que suspendeu “o
benefício da imunidade tributária relativa ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, à
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
tendo em vista o descumprimento dos requisitos legais, previstos no art. 14 incisos I, II e III da
Lei n° 5.172/1966 - CTN; art. 12, § 2o, alíneas "a", "b", "c" e "d" da Lei n° 9.532/1997 e art. 55,
incisos IV e V da Lei n° 8.212/1991”, com base no Parecer DRFB/VAR/SAORT no 0955/2010.
Após emitido o Ato Declaratório, foram lavrados autos de infração de IRPJ,
CSLL, Cofins e PIS/PASEP. Todos tratados no presente processo.
Na sua impugnação, o contribuinte alegou que não tinha divergência dos fatos, e
fora vítima de desmandos e desfalques promovidos por alguns de seus ex-empregados.
Há alguns aspectos levantados nas impugnações inerentes às autuações dos
tributos. Houve também sujeição passiva solidária dos Srs. Adair Ribeiro, Luiz Edmundo
Baldim, Braz Pagani e José Januzzi de Souza Reis (sendo que os dois últimos não apresentaram
impugnação – e nenhum deles apresentou recurso voluntário).
A decisão da DRJ rebate todos os argumentos, pelo que mantém na integra a
suspensão de imunidade e respectivas autuações fiscais.
Na peça recursal, praticamente uma cópia das impugnações, o contribuinte reitera
sua posição de defesa emitida anteriormente.

Do recurso voluntário:
Conforme analisado nos autos, o contribuinte, agora recorrente, apresentou o seu
recurso voluntário nos exatos termos de alegações da sua manifestação de inconformidade,
replicando-a, em nada inovando em relação à decisão da DRJ, que sobreveio após esta.
Na apreciação das questões, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas
conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, utilizo-me da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Fl. 7681
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, o voto condutor do Acórdão da DRJ:
As impugnações são tempestivas e preenchem os
requisitos de admissibilidade, assim delas conheço.
Cumpre esclarecer que, de acordo com o inciso V do
art. 7o da Portaria MF n.o 341/2011, os acórdãos exarados pelas
Delegacias de Julgamento dar-se-ão com observação de normas legais e
regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), e com o entendimento
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), expresso em
atos normativos. Também não cabe ao julgador administrativo apreciar a
matéria do ponto de vista constitucional, nos termos do artigo 26 A, do
Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, exceto
quando houver declaração de inconstitucionalidade pelo STF de lei, tratado
ou ato normativo, caso em que é permitido às autoridades administrativas
afastar a sua aplicação, nos termos do Decreto n.o 2.346/97.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este
julgado, passo ao exame da lide, de acordo com os itens aduzidos na defesa
apresentada. Friso, em face do exposto, que a análise de alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas contidas na legislação
tributária estão prejudicadas.
DO
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DRFB/VAR/MG N° 048/2010
O Ato Declaratório Executivo (ADE) DRFB/VAR/MG
n° 048/2010 foi lavrado tendo em vista que a autoridade administrativa
considerou que a Fundação Comunitária Tricordiana de Educação (FCTE),
uma instituição educacional, não atendeu requisitos para ser considerada
entidade beneficente de assistência social, previstos no art. 14 do Código
Tributário Nacional (CTN) e no então vigente art. 55 da Lei 8.212/91, quais
sejam, não remuneração de diretores ou administradores, não distribuição
de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
e aplicação integral, no País, dos seus recursos na manutenção dos
objetivos institucionais.
A impugnante alega que “o caso era e é de polícia, e
não de suspensão da imunidade tributária”, tendo em vista que “o
apontado desvios de recursos financeiros da Impugnante, praticados por
uma verdadeira quadrilha, capitaneada pelo ex-Reitor da Unincor - Sr.
Adair Ribeiro e pelo ex-Presidente da FCTE e Vice-Reitor da UNINCOR-
Sr. Luiz Edmundo Baldim”.
A própria instituição concorda com os fatos apurados
pela autoridade fiscal, tanto que afirma na impugnação que “não há
divergência quanto aos fatos”. No entanto, salienta que “o minucioso
levantamento efetuado pelo Sr. AFRFB que lavrou a Notificação Fiscal de
Suspensão da Imunidade Tributária demonstrou que a Impugnante fora
vítima de desmandos e desfalques promovidos por alguns de seus ex-
Fl. 7682
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

empregados”, e tenta com isso mostrar que não poderia ter sua imunidade
tributária suspensa, o que, segundo ela, significaria uma dupla punição.
No
tocante
à
remuneração
de
dirigentes/administradores apurada pela autoridade fiscal, a impugnante
alega que “os ex-empregados apontados na autuação exerceram os cargos
de Reitor e Vice-Reitor mediante salário (que foi majorado sem
conhecimento do órgão administrativo superior, conforme constatado)”.
Há que se lembrar que os referidos senhores foram
regularmente eleitos para os cargos que ocuparam e exerceram seus
mandatos em período que estava também regularmente funcionando, os
Conselhos Diretor e Curador da Fundação.
Ora, a afirmação de que a remuneração dos dirigentes
foi feita a revelia dos Conselhos Diretor e Curador, não socorre a autuada
tendo em vista que seu Estatuto (cópia às fls. 1626/1643), nos artigos a
seguir transcritos, estabelece:
Art. 14 - Ao Conselho Diretor, além das funções de gestão e de
administração econônico-financeira da Fundação, compete referendar os
atos do Presidente não previstos neste Estatuto.
Art. 15 - Incumbe, ainda, ao Conselho Diretor:
V.- autorizar a abertura de créditos adicionais;
VI.- aprovar o quadro e fixar a remuneração do pessoal docente, técnico,
administrativo e auxiliar da UNINCOR;
VII.- deliberar sobre a guarda, aplicação e movimentação dos bens e
recursos da Fundação;
X.- encaminhar ao Conselho Curador o balanço e o relatório anuais,
acompanhados de parecer com expressa consignação dos votos respectivos;
Art. 20 - Ao Conselho Curador compete:
I - examinar os livros contábeis, balancetes, balanços, inventários e papéis
de escrituração da Fundação, o estado de caixa e os valores em depósito,
devendo os demais administradores fornecer as informações que forem
solicitadas;
III.- apresentar ao Conselho Diretor parecer sobre as atividades
econômicas e financeiras da Fundação no exercício em que servir;
IV.- sugerir as medidas que julgar úteis à correta aplicação dos recursos;
V.- convocar o Conselho Diretor, se o Presidente retardar por mais de um
mês a sua convocação e, |extraordinariamente, sempre que ocorrerem
motivos graves e urgentes;
Considerando as competências definidas no estatuto, os
Conselhos Diretor e Curador da Fundação foram, no mínimo, omissos em
relação à remuneração estabelecida pelos dirigentes da época dos fatos, e
não pode agora a entidade querer se valer dessa omissão para se eximir de
atos que redundaram na eliminação da condição legal básica para que a
Fl. 7683
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

Fundação seja considerada como entidade beneficente de assistência
social.
Registre-se que o atual Presidente da fundação, Dr.
Ubsclender Carneiro Pereira, assim como outros dirigentes atuais, faziam
parte dos Conselhos Diretor ou Curador à época dos fatos.
Quanto à alegação de “falta base legal para a
denominada ‘suspensão da imunidade’”, registre-se que, em relação a
ADIn no 1.802, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente o pedido
de medida cautelar no sentido de “suspender, até a decisão final da ação
direta, a vigência do § 1o e a alínea f do § 2o, ambos do art. 12, do art. 13,
caput e do art. 14, todos da lei no 9.532, de 10.12.97, e indeferindo-o com
relação aos demais”.
Os dispositivos acima estabelecem:
Lei 9.532/97
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (Vide artigos 1o
e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo,
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados; (Vide Lei no 10.637, de 2002)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou
creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos
empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
Fl. 7684
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda
às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão,
cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente
superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício,
destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Redação dada pela Lei no
9.718, de 1998)
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a
Secretaria da Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se
refere o artigo anterior, relativamente aos anos-calendários em que a
pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma, houver
contribuído para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da
legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar
falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em
dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue
tributos ou pratique ilícitos fiscais.
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da
legislação tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus
associados ou dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou
dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por qualquer forma, de
despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de cálculo do
imposto sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32
da Lei no 9.430, de 1996. (grifei)
In casu, a suspensão da imunidade tributária da
impugnante não foi baseada nos dispositivos legais atingidos pela liminar
(que se encontram grifados no texto acima), sendo que o art. 32 da Lei no
9.430/96 regula apenas o procedimento a ser adotado pela RFB, o que não
interfere na suspensão efetuada.
Sobre este tema o antigo 1o Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) se manifestou no
Acórdão 103-23.091 da seguinte forma:
Porém, diferentemente do que aduz a defesa, considero que no caso de
descumprimento dos demais requisitos legais previstos no art. 12 da Lei no
9.532/1997, deverão ser observados os procedimentos previstos no art. 32
da Lei no 9.430/1996. Isto porque a suspensão, feita pelo STF, do art. 14 da
Lei no 9.532/1997 foi em decorrência da também suspensão do artigo 13 da
mesma lei. Ocorre que a disciplina do art. 14 é aplicável não só para a
hipótese de suspensão da imunidade prevista no art. 13, mas, também, por
descumprimento de qualquer das condições do art. 12, razão pela qual, é
sustentável que o art. 32 da Lei no 9.430/96 continua a reger os processos
Fl. 7685
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

administrativos de suspensão de imunidade, inclusive na hipótese prevista
na alínea "c" do inciso VI do art. 150 da CF/88.
Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996, trata
unicamente da parte procedimental a ser adotada nos casos de suspensão
da imunidade e da isenção, inexistindo qualquer motivação para que o STF
suspenda a eficácia do disposto no referido artigo.
Portanto,
diante
as
infrações
cometidas
pela
instituição, sobejamente comprovadas nos autos e das quais ela não
discorda, não existe reparo a ser feito quanto à suspensão de sua imunidade
tributária.
DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ/CSLL
No que tange à suspensão da imunidade tributária, os
argumentos da impugnante já foram analisadas no tópico acima.
Quanto à alegação de que o lucro não poderia ter sido
arbitrado, visto que, segundo a impugnante, a autoridade fiscal requisitou
documentos que sabia terem sido extraviados pela administração anterior
da Fundação, o que, “contraria os princípios do devido processo legal”,
sendo que “a contrariedade ao devido processo legal se dá precisamente
quando o Fisco solicita à Impugnante, sob o risco da sanção ou adoção de
conduta mais gravosa - como o arbitramento da base de cálculo -
documentos que sabe não estarem em seu poder”, é importante lembrar que
o lucro arbitrado não é uma penalidade e sim uma das sistemáticas de
apuração do lucro a ser tributado, que deve ser usada pela autoridade
administrativa, exatamente quando a empresa intimada não fornecer,
qualquer que seja o motivo, a documentação que permita a apuração por
outra sistemática (lucro real ou presumido).
Não importa se os documentos foram roubados,
danificados por intempéries, incêndios, etc. Adotados os procedimentos
necessários, se não for possível a apuração do lucro real ou presumido, há
que se recorrer ao lucro arbitrado, como determina o art. 530 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99,
verbis:
Art.530.O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I-o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II-a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real;
Fl. 7686
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

III-o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV-o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V-o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI-o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Como se vê, a apuração do lucro arbitrado, in casu, é
imposição legal, da qual a autoridade fiscal, por exercer atividade
plenamente vinculada, não poderia se esquivar.
DO AUTO DE INFRAÇÃO DE PIS/PASEP E
COFINS
No que tange à suspensão da imunidade tributária, os
argumentos da impugnante já foram analisadas em tópico anterior.
A empresa alega que “não bastasse haver a
Impugnante demonstrado que satisfaz as exigências para o gozo da
imunidade e que, sobretudo, tem direito adquirido a tal benefício,
IMPORTA DESTACAR QUE, AINDA QUE SEU DIREITO FOSSE O DE
SIMPLES ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA COFINS INCIDENTE SOBRE
RECEITAS DECORRENTES DE SUAS ATIVIDADES PRÓPRIAS, FUNDA-
SE O AI EM CONCEITO DE RECEITA EMANADO DE INSTRUÇÃO
NORMATIVA QUE EM MUITO EXTRAPOLA O OBJETIVO DE
DISPOSITIVO LEGAL”.
Superada
questão
da
suspensão
da
imunidade
tributária, temos que a impugnante, por se tratar de um fundação de direito
privado, se enquadra no inciso X art. 14 da MPv 2158-35/2001, que
estabelece que “em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas relativas às
atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13”.
A Instrução Normativa SRF no 247/2002, esclareceu
que “consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades
fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu
custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais”.
Assim, as prestações cobradas aos alunos da
instituição, devem compor a base de cálculo da Cofins. Como já se disse, o
julgador deve pautar seu voto com observação de normas legais e
regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), e com o entendimento
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), expresso em
Fl. 7687
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

atos normativos. Portanto, as alegações quanto a IN SRF no 247/2002
extrapolar os preceitos legais ficam prejudicadas.
A afirmação de que “equivocou-se o Sr. AFRFB ao
fundamentar a infração ao inc. I do art. 14 do CTN, com base nos mesmos
fatos elencados para fundamentar a infração ao art. 55 da Lei n°
8.212/91”, não faz sentido, pois, como existiram pagamentos indevidos a
diretores, fica claro que parcela da renda da entidade foi distribuída
indevidamente, e também que ela não aplicou integralmente, no País, os
seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, como
preconiza o CTN.
No
tocante
ao
alegado
descumprimento
de
determinação judicial em relação ao PIS/Pasep, cumpre ressaltar que não
existe impedimento para o lançamento da contribuição e sim para a sua
cobrança. A citada sentença, que concedeu parcialmente a segurança nos
autos do MS no 2004.38.00.0463856-5, determina “ao Sr. Delegado da
Receita Federal em Varginha/MG que se abstenha de cobrar as
contribuições para o PIS da impetrante”. Devido a isso, o presente auto foi
lançado com a exigibilidade do PIS/Pasep suspensa.
DOS
TERMOS
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
Os senhores Adair Ribeiro e Luiz Edmundo Baldim,
apresentaram impugnações de igual teor aos respectivos Termos de
Sujeição Passiva Solidária, relativos aos auto de infração de IRPJ/CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, portanto tais impugnações serão analisadas em
conjunto.
Os impugnantes alegam, em preliminar, ilegitimidade
passiva, visto que, segundo eles, não agiram com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto, e ainda, que sua remuneração foi
aprovada pelo Conselho Diretor, órgão competente para tal, e que a gestão
e administração financeira da Fundação, incluindo ai a execução dos
contratos de prestação de serviços relacionados pela Fiscalização, é função
indelegável dos Conselhos Diretor e Curador.
É fato que os Conselhos Diretor e Curador foram, no
mínimo, omissos em relação às infrações que redundaram na suspensão da
imunidade tributária da Fundação, como já disse no tópico que analisei a
citada suspensão, porém isso não exime a responsabilidade dos
impugnantes que foram nomeados, respectivamente, Reitor da Unincor e
Presidente da FCTE, e no exercício de suas funções, deveriam zelar pelas
instituições, com “o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração de seus próprios negócios”, como
estabelece o art. 1.011 da Lei 10.406/2002 - Código Civil.
A leitura do Estatuto da instituição deixa claro que a
FCTE foi criada para ser uma fundação de direito privado, sem fins
lucrativos e objetivos altruístas, como se vê nos seus arts. 2o e 3o,
transcritos abaixo:
Fl. 7688
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

Art. 2o - A Fundação, órgão de colaboração com o poder Executivo, tem
por finalidade promover, de forma permanente, a educação escolar e extra-
escolar, contribuindo para a realização do indivíduo, o desenvolvimento
cultural e científico da comunidade e da região e o fortalecimento da
solidariedade humana, sem distinção de sexo, cor, raça, credo religioso ou
político.
Art. 3o - Incumbe à Fundação:
§ 1o - Instituir e manter, sem fins lucrativos, a Universidade Vale do Rio
Verde de Três Corações, UNINCOR, nos termos da legislação pertinente,
oriunda da transformação, via credenciamento, do Instituto Superior de
Ciências, Letras e Artes de Três Corações e do Colégio de Aplicação do
INCOR.
§ 2° - Instituir e manter, sem fins lucrativos, Institutos Superiores de
Educação, Faculdades, Faculdades Integradas, Cursos de Graduação,
Cursos Seqüenciais, de Pós-Graduação lato e/ou stricto sensu e de
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), de
Educação Profissional, nos termos da legislação pertinente, de forma
permanente, na região de sua influência, respeitando-se os limites do
Estado de Minas Gerais.
Assim, os impugnantes, enquanto dirigentes da
Fundação, deveriam orientar suas ações no sentido de atender a esses
objetivos.
No entanto, o que ficou comprovado no bem elaborado
trabalho da fiscalização, é que esses dirigentes desviaram-se de tal forma
desses objetivos, que suas ações culminaram na correta suspensão da
imunidade tributária da fundação por eles dirigida.
Ora, se os autos de infração foram lavrados em função
do desvio de finalidade da instituição e se esse desvio foi operado, entre
outros, pelos impugnantes, estão presentes os requisitos para a
caracterização da sujeição passiva solidária, prevista no inciso I do art.
124 do CTN, bem como no inciso III do art. 135 do mesmo diploma legal,
visto que os poderes a eles conferidos pelo estatuto da instituição eram no
sentido de atender seus objetivos sociais e eles, como comprovam os autos,
excederam a esses poderes.
Registre-se que, como informado pela FCTE na peça
impugnatória ao ADE DRFB/VAR/MG n° 048/2010, na Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais – proc. 01299.2008.147.03.00-0
Vara de Trabalho de Três Corações, foi proferida sentença condenando os
réus, ora impugnantes, às quantias de R$ 319.734,62 R$ 119.414,65,
respectivamente.
Assim, as responsabilidades solidárias dos senhores
Adair Ribeiro e Luiz Edmundo Baldim devem ser mantidas, bem como as
dos senhores Braz Pagani e José Januzzi de Souza Reis, também arrolados
como responsáveis solidários, que não apresentaram impugnação.
Fl. 7689
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721680/2010-69

Pelo
exposto,
voto
pela
improcedência
das
impugnações e pela manutenção do crédito tributário lançado e dos
respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recursos voluntário apresentados no presente processo, mantendo a suspensão de imunidade e
respectivos autos de infrações, bem como a sujeição passiva solidária dos. Srs. Adair Ribeiro,
Luiz Edmundo Baldim, Braz Pagani e José Januzzi de Souza Reis.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 7690
DF CARF MF
Original